Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703606-49.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELICIANA FRANCISCO DE MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FELICIANA FRANCISCO DE MIRANDA contra a sentença prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou liminarmente improcedente o pedido em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II c/c art. 332, § 1o, ambos do CPC. Eis o inteiro teor da sentença vergastada (ID 71078247): Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada porFELICIANA FRANCISCO DE MIRANDAem desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende que o réu seja condenado ao pagamento de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP e da atualização do saldo da conta individual PASEP de forma incorreta, tendo em vista a afirmação de que a atualização não teria ocorrido na forma determinada pelo Conselho Monetário Nacional sem qualquer justificativa fática ou jurídica, bem como que em sua conta PASEP teria havido várias retiradas que desconhece. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. O ato de ID197699550 determinou que a parte autora apresentasse manifestação acerca da prescrição de sua pretensão. É o necessário. Decido. Da prescrição No tema repetitivo 1150, o STJ fixou as seguintes teses: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso, evidente que o prazo prescricional, de 10 anos, começa a fluir a partir da data do saque do saldo pelo titular, quando este comprovadamente teria tomado ciência dos desfalques realizados em sua conta individual vinculada ao PASEP. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Prevalece a teoria da actio nata, de maneira que o prazo prescricional somente é desencadeado com a ciência da lesão. 2. Na hipótese, ajuizada a ação após o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição. 3. Apelação conhecida e não provida.(Acórdão 1859426, 07410959620208070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há como se entender que o termo inicial da fluência do prazo prescricional seja diverso, como pretende a autora ( que sustenta que o termo inicial de contagem do prazo prescricional seria a data de acesso ao extrato da conta), porquanto a solicitação dos extratos era ato que poderia ter ocorrido a qualquer momento, de modo que a inércia ou demora da parte autora nesse sentido não pode falar a seu favor. Dessa forma, e considerando que o saque ocorreu em 2012 e a ação foi proposta em 2025, é evidente que, no momento do ajuizamento do feito, a pretensão da parte autora estava fulminada pela prescrição. Por essa razão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela autora e a condeno ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, considerando que não houve citação do réu para apresentação de resposta. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Com fundamento no art. 189, III, do CPC, mantenho o segredo de justiça atribuído pela autora aos documentos de ID226264313 e ID226264314. Opostos embargos de declaração no ID 71078249, a sentença foi mantida (ID 71078254). Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no ID 71078256, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ausência de prescrição. Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 71078266). Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Primeiramente, observa-se que, conforme relatado, a parte apelante teve o seu pedido de gratuidade de justiça indeferido na ocasião do julgamento liminar de improcedência. Sucessivamente, interpôs recurso de apelação sem recolhimento do preparo, renovando o pedido a fim de que possa litigar sob o pálio da justiça gratuita. Ocorre que, a despeito de o juízo de origem ter indeferido a gratuidade de justiça pleiteada, a apelante se limitou a renovar o pedido em grau recursal de forma bastante sucinta sem aprofundar as razões pelas quais faria jus à concessão da benesse. Ademais, não houve juntada de outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica. Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Fazendo-se uma leitura atenta dos autos, nota-se que foi anexado um documento apenas, qual seja, o contracheque da autora, indicando que auferiu renda líquida mensal de R$ 17.087,22, referente ao mês de outubro de 2024 (ID 71078245). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, quando, após sopesados os critérios objetivos supra e outros fatores, os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da sua subsistência mínima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nesse trilhar, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar seu recolhimento (art. 99, § 7o, do CPC), sob pena de o recurso não ser conhecido pela deserção (art. 1.007, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator